Tribunal: TJMT
Processo: 1033259-33.2018.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033259-33.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MARIO BRUNING - CPF: 318.548.509-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal de baixo valor. Interesse processual. Aplicação do tema 1184 do
stf
. Extinção sem resolução do mérito. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 330, III, e 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, tendo em vista o reduzido valor do crédito
,
nos termos da Lei Complementar municipal n. 512/2022, com alterações da LC n. 551/2024, e com base na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184. O apelante sustenta que a execução possui interesse processual, por ter havido citação válida do executado e penhora parcial de valores, requerendo o prosseguimento do feito executivo.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se, à luz da legislação municipal e do Tema 1184 do STF, há interesse de agir suficiente para justificar a continuidade da execução fiscal de baixo valor, diante da existência de citação válida e da penhora parcial de valores.

III.
Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184, fixou ser legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse processual, desde que respeitada a competência normativa dos entes federados e observadas determinadas providências prévias, como tentativa de solução administrativa e protesto do título.

4.
A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta o tema, prevendo expressamente a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil e sem localização de bens penhoráveis, salvo comprovação de medidas eficazes dentro de prazo razoável.

5.
No caso concreto, embora tenha havido bloqueios parciais de valores em 2023 e citação do executado, o exequente limitou-se, posteriormente, a solicitar consulta ao RENAJUD, sem indicar bens efetivamente penhoráveis, descumprindo as diligências determinadas pelo juízo.

6.
A ausência de medidas eficazes e tempestivas por parte do ente exequente justifica o reconhecimento da ausência de interesse processual, à luz das diretrizes jurisprudenciais e normativas aplicáveis.

IV.
Dispositivo

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 330, III, e 485, VI; LC Cuiabá n. 512/2022 e LC n. 551/2024; Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184, Repercussão Geral, Plenário, j. 12.02.2024; TJMT,
ApCív
n. 1020051-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.4.2025; TJMT,
ApCív
n. 1002343-64.2022.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 330, III, e 485, VI, do CPC, ante a ausência de interesse processual diante do baixo valor do crédito, conforme a Lei Complementar n. 512/2022, com alterações da LC n. 551/2024, e orientação do Tema 1184/STF.

Em suas razões recursais, o apelante alega aplicação indevida da legislação local sobre limite à judicialização, sustentando que o art. 2º da LC n. 512/2022 somente autoriza a extinção de execuções de valor inferior a R$ 10.000,00 nas hipóteses de ausência de movimentação útil por mais de um ano e inexistência de citação válida ou de bens penhoráveis.

Afirma que, no caso concreto, houve citação positiva do executado.

Defende que também foi realizada penhora parcialmente frutífera de numerário, afastando a premissa de inexistência de bens penhoráveis e, por conseguinte, o reconhecimento da falta de interesse processual.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para afastar o indeferimento da inicial e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

(Id
315484870
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se, no caso concreto, o interesse de agir — especialmente quanto ao valor mínimo exigido para a judicialização e às condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução — foi devidamente observado pelo magistrado de primeiro grau, à luz dos parâmetros fixados no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal.

Do exame dos autos, verifico que o
apelante ajuizou ação de execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários constantes nas CDAs n.
2015/1215857, 2016/1308083 e 2017/1473824
, cujos valores à época perfaziam a quantia de R$
4.275,49
.

No decorrer do trâmite processual, foram bloqueados, por meio do sistema SISBAJUD, os valores de R$ 138,38 e R$ 101,28 em contas do executado, ambos em 2023.

Posteriormente, o juízo de origem concedeu prazo de 90 dias ao Município para localizar bens do executado, nos termos do § 5º da Resolução n. 547 do CNJ, suspendendo, durante esse período, a aplicação do § 1º da mesma norma.

Na sequência, o Município
se manifestou,
limit
ando
-se a requerer a realização de consulta ao Sistema RENAJUD, a fim de identificar eventual existência de veículos automotores em nome do executado e, se localizados, promover a restrição correspondente.

Sobreveio a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 330, III, e 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual diante do baixo valor do crédito, nos termos das Leis Complementares n. 512/2022 e 551/2024, e em conformidade com o Tema 1184 do STF.

Contra essa sentença recorre o
apelante
, alegando aplicação indevida da legislação municipal sobre limite à judicialização, ao argumento de que, no caso concreto, houve citação positiva e penhora parcialmente frutífera, o que afastaria a ausência de interesse de agir reconhecida na decisão recorrida.

Sobre o assunto, sabe-se que, e
m recente julgamento com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 1184, a seguinte tese
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b)
protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
.

Em decorrência do entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou

a Resolução n. 547, que dispõe sobre a adoção de medidas voltadas à racionalização e à eficiência na tramitação das execuções fiscais em curso no Poder Judiciário.
A r
eferida norma estabelece que
:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo,
caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado
.

O dispositivo mencionado fixou parâmetros objetivos para aferição do interesse de agir, especialmente quanto ao valor mínimo para a propositura e à continuidade da execução, vinculados à efetividade da cobrança. Diante disso,
cabe
verificar se tais requisitos foram devidamente considerados pelo magistrado ao extinguir a presente execução fiscal.

No presente caso, o juízo de origem concedeu ao exequente o prazo de 90 dias para localizar bens em nome do executado, conforme previsto no § 5º da Resolução n. 547 do CNJ.

No entanto
, em sua manifestação,
o município se
limitou a requerer apenas a realização de consulta ao Sistema RENAJUD para identificar eventuais veículos automotores registrados em nome do executado.

Diante da ausência de demonstração de circunstâncias capazes de afastar a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o juízo de origem concluiu pela inexistência de interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal, considerando o reduzido valor do crédito e as diretrizes das Leis Complementares n. 512/2022 e 551/2024. Com base nesse entendimento, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Embora o apelante sustente que a penhora parcial realizada nos autos e a citação positiva do executado afastariam a aplicação das Leis Complementares n. 512/2022 e 551/2024, verifico que os bloqueios ocorreram ainda em 2023, sem qualquer diligência eficaz posterior, o que reforça a adequação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184.

Portanto, a extinção do processo foi medida correta, considerando que o Município não atendeu à determinação expressa do juízo
.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
2.A inércia do exequente em comprovar a adoção das providências, após intimação e concessão de prazo, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

(...).
(
TJMT
1020051-23.2023.8.11.0003,
Rel. Des.
M
árcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.4.2025
).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
4. No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não atendeu às condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título, embora oportunizado pelo juízo
.
(...).

(
TJMT
1002343-64.2022.8.11.0012,
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.
4
.2025
)
.

Dessa forma, diante do não atendimento, pelo apelante, das diligências determinadas pelo juízo de origem, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025